Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-29.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000865-29.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: LAURITA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR EDUARDO MENEZES DE FREITAS, CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para condenar o Município à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas.

2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já teve a oportunidade de firmar orientação segundo a qual o direito a conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia independe de prévio requerimento administrativo (TJ-BA - MS: 80249294820208050000, Relator: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 16/11/2022).

3. Ademais, urge rejeitar a preliminar de prescrição, uma vez que a jurisprudência do Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de firmar orientação no sentido de que o lustro prescricional para a conversão de licenças-prêmio não usufruídas começa a fluir a partir da data da extinção do vínculo jurídico com a administração (TJ-BA - APL: 05034361720188050113, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021).

4. No mérito, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conferindo eficácia à orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.086, reconhece o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria(TJ-BA - APL: 80793164420198050001 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

5. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

6. Destarte, restando ausente nos autos comprovação de efetivo pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao pagamento do valor relativo à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas.

7. Em linha de desfecho, quanto à incidência da Lei municipal n. 535/61, observa-se que, não bastasse o fato de a contagem por decênio (06 meses), nos termos da Lei municipal n. 535/61, ou por quinquênio (03 meses), nos termos da Lei Complementar Municipal n. 005/2015, resultar na mesma quantidade de meses a ser indenizados (18 meses), é preciso enfatizar que o direito à conversão em licença prêmio deve observar a legislação vigente no ato aposentador, no ano 2022 (ID n. 24/05/2022).

8. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual o arbitramento de honorários em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública autoriza a correção, de ofício, para adequar à sistemática do Código de Processo Civil (TJ-BA - APL: 03083892920138050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2020).

9. Por estar em dissonância com os termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, impõe-se reconhecer que a sentença objurgada merece parcial reforma, para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021), devendo o trabalho realizado nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

10. Recurso conhecido e provido em parte apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixados, devendo o trabalho nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8000865-29.2023.8.05.0271
, figurando como parte Apelante o
MUNICIPIO DE VALENÇA,
e como parte Apelada
LAURITA MARIA DOS SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR